Tribunal: TJDFT
Processo: 0709692-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Joana D’Arc Pereira da Silva em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejada em seu desfavor pela agravada – Miryan Nara Rocha Reis –, determinara a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel identificado como sala no 521, Edifício Consei, Lote 05, Comércio do Centro Comunal 02, SRIA, Guará/DF. Almeja a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que o cumprimento provisório de sentença seja extinto, diante da ausência de liquidez da sentença exequenda, desconstituindo-se, por conseguinte, os atos de constrição patrimonial. Como suporte da pretensão reformatória, postulara a agravante, inicialmente, a dispensa do pagamento das custas recursais referentes ao vertente agravo de instrumento. Observara que encontra-se em dificuldades econômicas e, no cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, foram praticados atos de constrição de seu patrimônio como o bloqueio de sua conta bancária e a penhora de imóvel de sua titularidade. Mencionara que, diante dessa situação, não se encontra em condições de prover os emolumentos derivados do presente recurso sem que o desfalque que daí lhe advirá afete o tênue equilíbrio da sua economia interna, devendo ser isentada do recolhimento das custas recursais. Argumentara, outrossim, que, a agravada aviara em seu desfavor cumprimento provisório de sentença almejando forrar-se com a quantia que individualizara a título de honorários advocatícios de sucumbência. Sustentara que, durante o itinerário procedimental, fora determinada a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel “ap. 309 do Edifício Renato de Sá JR[1]”. Defendera que exerce a profissão de advogada e utiliza o imóvel nomeado como local de trabalho e residência, não sobejando possível sua penhora. Pontuara que, segundo alegara a agravada, teria cometido fraude à execução sob o argumento de que o domínio do imóvel individualizado, perante o registro imobiliário, é titularizado por terceira pessoa. Apontara que as alegações formuladas pela agravada afiguram-se inverossímeis e os direitos incidentes sobre o apartamento no 309 do Ed. Renato de Sá JR não poderiam ser penhorados por constituir bem de família. Esclarecera que reside no imóvel há mais de 30 (trinta) anos. Defendera que “nunca atentou contra a dignidade da justiça, nunca declarou o escritório na sua declaração de imposto de renda, nunca utilizou de má-fé, dolo, nunca cometeu fraude contra credores, não possui mais de um imóvel residencial no DF, local onde reside e também desenvolve as suas atividades advocatícias[2].” Destacara que, diante dessas circunstâncias, sendo o aludido imóvel o único constante do seu acervo patrimonial, consubstancia bem de família, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Ressaltara que, diante da proteção legalmente conferida, o imóvel é impenhorável, ficando patente que a constrição determinada ressente-se de sustentação, devendo ser sobrestada e, ao final, infirmada de forma a ser preservada a intangibilidade assegurada. Assinalara que não praticara qualquer ilícito e o cumprimento de sentença manejado em seu desfavor “não preenche os requisitos legais e não procede nenhuma das imputações criminosas[3]” formuladas pela agravada. Asseverara que nos autos do cumprimento de sentença fora penhorado parte de seus proventos de aposentadoria, o que afigura-se ilegal, e no mês de fevereiro foram retirados de sua conta salário a quantia de R$1.000,00 (um mil reais), o que comprometera o seu sustento. Acentuara que, de conformidade com o regramento que está inserto no artigo 833, inciso IV, do novo estatuto processual, os salários, proventos e vencimentos são absolutamente impenhoráveis, e, salvo as exceções legalmente pontuadas de forma expressa, do que não se cogita, não contemplara o legislador ressalva apta a legitimar a penhora do produto do labor do obrigado como forma de ser viabilizada a satisfação das obrigações pecuniárias que a afligem. Ressaltara, demais disso, que, mesmo diante da ausência de trânsito em julgado da sentença, a agravada deflagrara, em seu desfavor, cumprimento provisório da sentença. Registrara que o cumprimento de sentença deve ser extinto, diante da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da sentença, conforme previsão expressa da Portaria conjunta no 85 do TJDFT, que exige a apresentação da certidão de trânsito e, outrossim, da inexigibilidade da obrigação, tendo em vista que resta pendente o trânsito em julgado da sentença exequenda. Consignara que, diante dessas circunstâncias, o decidido deve ser revisto e extinto o cumprimento de sentença, devendo ser agregado ao agravo o efeito suspensivo, de forma a ser-lhe assegurada efetividade, inclusive porque do decidido originariamente poderá redundar na prática de atos ilegais de expropriação patrimonial, redundando na inferência de que lhe poderá irradiar dano de improvável reparação. Considerando que a agravante postulara os benefícios da justiça gratuita de forma a ser alforriada da obrigação de recolher o preparo, fora assinalado o prazo de 5 (cinco) dias para evidenciar sua situação financeira atual, de forma a ser aferido se pode ou não ser legitimamente agraciada com o benefício, ou, em contrapartida, para efetuar o preparo, agora na forma dobrada, pois não consumado no momento do aviamento do recurso[4]. A agravante colacionara documentos destinados a evidenciarem suas despesas mensais[5]. O instrumento está adequadamente formado e, em tendo sido a decisão arrostada proferida no curso do processo de execução, o agravo deve ser, de forma a ser-lhe assegurada efetividade, processado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Joana D’Arc Pereira da Silva em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejada em seu desfavor pela agravada – Miryan Nara Rocha Reis –, determinara a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel identificado como sala no 521, Edifício Consei, Lote 05, Comércio do Centro Comunal 02, SRIA, Guará/DF. Almeja a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que o cumprimento provisório de sentença seja extinto, diante da ausência de liquidez da sentença exequenda, desconstituindo-se, por conseguinte, os atos de constrição patrimonial. Inicialmente assinalo que concedo à agravante os benefícios da justiça gratuita, exclusivamente para alforriá-la do pagamento dao preparo pertinente a este agravo de instrumento, tendo em conta a situação financeira que atravessa. Alinhada essa consideração, do alinhavado apreende-se do objeto deste agravo que almeja a agravante (i) a desconstituição da penhora que, segundo alegara, alcançara o imóvel designado como “ap. 309 do Edifício Renato de Sá JR[6]” e numerário recolhido em conta bancária de sua titularidade ,e, outrossim, (ii) a extinção do cumprimento provisório de sentença ante o não aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que aparelha o executivo. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, afere-se que o pronunciamento agravado não se manifestara sobre as pretensões que formulara a agravante ao aviar esse o recurso. Com efeito, as alegações e pretensões formuladas pela agravante não foram ainda deduzidas perante o juízo do cumprimento de sentença e a decisão por derradeiro formulada cingira-se, precipuamente, a determinar a penhora dos direitos aquisitivos pertinentes ao imóvel sala no 521, Edifício Consei, Lote 05, Comércio do Centro Comunal 02, SRIA, Guará/DF, como se infere do abaixo reproduzido[7]: “Ante o teor da declaração de renda acostada aos autos (ID: 81794469), defiro o pedido de penhora dos direitos aquisitivos pertinentes ao imóvel objeto da certidão de ônus de ID: 86067452, pertencente à parte executada, a quem nomeio fiel depositária judicial. Expeça-se o respectivo mandado de penhora, avaliação e intimação.” Registre-se, por oportuno, que o imóvel objeto da certidão de ônus de ID 86067452 é o imóvel sala no 521, Edifício Consei, Lote 05, Comércio do Centro Comunal 02, SRIA, Guará/DF[8]. Ou seja, o imóvel individualizado pela agravante – “ap. 309 do Edifício Renato de Sá JR[9]” – não fora objeto de constrição judicial. Outrossim, do exame dos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em desfavor da agravante infere-se que o bloqueio via Sisbajud há muito fora desconstituído, tendo em vista que fora localizada em sua conta corrente apenas a quantia de R$ 26,47 (vinte e seis reais e quarenta e sete centavos), como se infere da certidão que ora se reproduz[10]: “Nesta data, juntei as pesquisas eletrônicas, sendo que os documentos sigilosos estão disponíveis para consulta apenas pelas partes e seus advogados, exclusivamente. Certifico, ainda que, de ordem do MM. Juiz de Direito desta Vara, realizei o desbloqueio da quantia encontrada no sistema SISBAJUD, no valor de R$ 26,47 (vinte e seis reais e quarenta e sete centavos), por tratar-se de quantia irrisória, referente a 0,43% (zero vírgula quarenta e três por cento) da dívida. De ordem do MM. Juiz de Direito desta Vara, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, diga quanto ao prosseguimento do feito, requeira a penhora adequada ou indique bens que não foram encontrados nas consultas realizadas.” Ou seja, ao invés do sugerido, não se infere dos autos do cumprimento provisório de sentença o bloqueio de nenhum numerário em conta bancária de titularidade da agravante. Deve ser assinalado, demais disso, que a agravante, em momento algum, postulara ao juiz da causa a extinção do cumprimento provisório de sentença ante o não aperfeiçoamento do trânsito em julgado do título executivo, de modo que a questão ainda não fora ainda objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da causa. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido as questões formuladas nem subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da causa, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado o pedido formulado pela agravante acerca da inexigibilidade da obrigação e da impenhorabilidade do imóvel “ap. 309 do Edifício Renato de Sá JR[11]” inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da matéria, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve a agravante instar o juízo do cumprimento a analisar o pedido que formulara, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pela agravante, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Sem custas, pois defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita, exclusivamente no âmbito deste presente agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 24584147 - Pág. 3 (fl. 6) [2] - ID Num. 24584147 - Pág. 4 (fl. 7). [3] - ID Num. 24584147 - Pág. 4 (fl. 7). [4] - ID Num. 24699582 - Pág. 1 (fl. 34). [5] - ID Num. 24924551 - Pág. 1 a ID Num. 24925411 - Pág. 1 (fls. 38/47). [6] - ID Num. 24584147 - Pág. 3 (fl. 6) [7] - ID Num. 87785036 - Pág. 1 (fl. 104) – ação principal. [8] - ID Num. 86067452 - Pág. 1/3 (fls. 101/103) – ação principal. [9] - ID Num. 24584147 - Pág. 3 (fl. 6). [10] - ID Num. 81794466 - Pág. 1 (fl. 85) – ação principal. [11] - ID Num. 24584147 - Pág. 3 (fl. 6).